Tribunal: TJDFT
Processo: 0708609-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708609-27.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ SERGIO DE VASCONCELOS JUNIOR AGRAVADO: PETROPOLIS CONSTRUCOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUIZ SÉRGIO DE VASCONCELOS JÚNIOR contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por MÓDULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA em face de PETRÓPOLIS CONSTRUÇÕES LTDA: 1. O pedido de reserva de honorários, formulado no Id no 84492783, será apreciado à ocasião da sentença, quando será possível arbitrar a proporção que caberá ao requerente, tendo em vista a atividade desempenhada por cada um dos patronos ao longo do processo. 2. Exclua-se o advogado Luiz Sérgio de Vasconcelos Júnior, OAB/DF 29.296, como patrono da parte autora, incluindo-o como terceiro interessado. 3. Retornem os autos à suspensão. (...) 1. Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração da decisão de Id no 84928216, haja vista que a parte não inovou em suas alegações sendo que os argumentos expendidos não se mostram juridicamente hábeis a desconstruir o decisum anterior que pudessem provocar a alteração do entendimento anteriormente exarado, ademais, o pedido em questão não pode servir como sucedâneo de recurso. Esclareça-se, o processo de execução, assim como qualquer outro, é resolvido mediante sentença, que pode tocar ou não o mérito da causa. Ademais, sequer há crédito para ser levantado e que possa ser objeto de antecipada divisão. 2. Proceda, a Secretaria, ao cadastramento do subscritor da petição Id no 84928216 como terceiro interessado, intimando-o desta decisão. 3. Após, retornem os autos à suspensão. O Agravante sustenta que, revogado unilateralmente o mandato judicial, tem direito ao destacamento dos honorários sucumbenciais fixados no ato de recebimento da petição inicial da execução de título extrajudicial. Salienta que, constituindo os honorários direito autônomo do advogado, pode executá-los nos próprios autos ou em ação autônoma, sendo desnecessário aguardar a prolação de sentença na execução. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso “para determinar o sobrestamento do feito até o julgamento do mérito do presente recurso, eis que o seu regular prosseguimento poderá ocasionar severos prejuízos ao Agravante” e, ao final, a reforma da decisão agravada para “reconhecer a possibilidade do Agravante em executar seus honorários sucumbenciais nos autos da execução, figurando no polo ativo da demanda, reconhecendo, por consequência, o direito de reserva de seus honorários”. Preparo recolhido (24310504). É o relatório. Decido. Não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, tendo em vista o próprio teor da decisão agravada e a seguinte decisão proferida na Execução: Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Aguarde-se o julgamento do agravo. A execução, segundo esse pronunciamento judicial, só terá continuidade após o julgamento do presente recurso, de maneira a afastar a existência de risco de dano. Se eventualmente se determinar o prosseguimento do feito executivo antes do julgamento do recurso, o Recorrente poderá oportunamente renovar o pleito suspensivo. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 05 de abril de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator